Tribunal: TJDFT
Processo: 0707882-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707882-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PATRICIA LUCIENE GUIMARAES DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de requerimento de distinção formulado pelo recorrido, por meio da petição de ID 52078813, dirigida à Presidência deste e. TJDFT, sustentando, em síntese, que o título exequendo transitado em julgado não fixou qualquer índice de juros moratórios, para configurar divergência com o Tema 810 do STF, e justificar o sobrestamento do processo, até o julgamento do Tema 1.170 do STF. Assim, por considerar evidenciada a distinção/não adequação entre a questão a ser decidida no presente agravo de instrumento e aquela a ser julgada no Tema n. 1.170, requer o prosseguimento do processo, com o afastamento da suspensão, nos termos do art. 1.037, § 9o, CPC. O e. Presidente deste Tribunal determinou o encaminhamento dos autos ao relator do acórdão recorrido para as providências que entender cabíveis, conforme “preconiza o artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do CPC, e considerando as limitações de competência desta Presidência” (ID 52105277). Intimado a se manifestar, na forma do § 11 do art. 1.037, CPC, o DISTRITO FEDERAL apresentou a petição de ID 53958083. Brevemente relatados, decido. Nos termos do art. 1.037, § 9o, do CPC, poderá a parte requerer o prosseguimento do processo previamente afetado, mediante a demonstração da distinção clara entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada nos recursos especial ou extraordinário afetados, requerimento este que deve ser direcionado ao relator do processo, nas hipóteses em que o processo sobrestado estiver no tribunal de origem, como é a hipótese ora em exame. Para fins de apreciação do presente requerimento de distinção, necessário pontuar que o Tema 1.170 do STF tem por objeto definir a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Por seu turno, verifica-se que o título executivo judicial (acórdão n. 776039, 4a Turma Cível), não condenou o Distrito Federal ao pagamento de quantia certa, apenas reconheceu “o direito dos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo, de usufruírem 5 (cinco) dias de abono de ponto, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da LC 840/2011.” A discussão sobre dos juros moratórios teve início somente a partir do Cumprimento de Sentença promovido pela requerente, para cobrança da quantia relativa à conversão em pecúnia do direito ao usufruto de abono de ponto, retroativamente ao período de 5 anos do ajuizamento da ação. Assim, resta evidenciado que o caso dos autos não guarda estreita relação/adequação com o Tema 1.170 do STF, é dizer, não trata do mesmo tema debatido nos autos, tendo em vista que, ausente provimento judicial de natureza condenatória contra a Fazenda Pública, o título executivo judicial não fixou qualquer índice de juros moratórios ou mesmo de correção monetária. Ademais, registre-se, foi determinado, no acórdão recorrido (ID 47668720), a realização dos cálculos em conformidade com o Tema 905 do STJ, em que restou definido que, a partir de julho/2009, os juros de mora devem corresponder à remuneração oficial da caderneta de poupança (Tese 3.1.1., “c”), o que permite inferir que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o Tema 810 do STF. Assim, sobressai evidente que o requerimento de distinção comportaria acolhimento, para permitir o prosseguimento do recurso especial ou do recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal, na forma do § 12 do art. 1.037 do CPC, para eventual julgamento pelas instâncias de superposição (STJ e STF). Entretanto, em consulta ao andamento processual do leading case (RE com RG n. 1.317.982-ES), constata-se que houve o julgamento de mérito do Tema 1.170, realizado no dia 12/12/2023, com a respectiva ata de julgamento publicada no DJ-e de 19/12/2023. Confira-se, a propósito, a tese definida: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” Ante o exposto, julgo prejudicado o presente requerimento de distinção, por perda superveniente do seu objeto. Preclusa esta decisão, retornem estes autos à Presidência desta Corte. Int. Brasília/DF, 26 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora